Tribunal: STF
Processo: ARE 1475270
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte agravante, para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno. 



    Passo à análise do recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação dos arts. 2º, 5º, caput, 61, § 1º, inciso II, da Constituição Federal. Sustenta, em essência, que o acórdão recorrido contraria o decidido por esta Corte no julgamento do Tema n° 1.289 da sistemática de repercussão geral.



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1.408.525  segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.289), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão publicado em 10/02/2024.



    Diante do exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente